Tribunal: TJDFT
Processo: 0726497-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726497-77.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSAFA XAVIER ROCHA AGRAVADO: FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA REPRESENTANTE LEGAL: GABRIEL ALMEIDA PIQUET DE OLIVEIRA DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a devolução do AR, sem cumprimento (ID 20605362). Publique-se. Brasília, D.F., 10 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator